Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA EXCESSIVA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. A jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano.
3. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois – por refletir um valor médio – representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação.
4. Somente nos casos em que o mutuário é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela instituição financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época.
5. Recurso conhecido e não provido.